Tribunal: TJMT
Processo: 0005605-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005605-40.2020.8.11.0002
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO DE DANOS. REDUÇÃO DO VALOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (CP, art. 155, caput) e fixou valor de R$ 4.000,00 a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), pleiteando o afastamento ou redução da obrigação reparatória.
2. Fatos relevantes: apesar da subtração de vários objetos, quase todos foram recuperados pela Polícia Militar, remanescendo apenas prejuízo decorrente da não devolução de uma trena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de reparação de danos é adequado, considerando a restituição parcial dos bens subtraídos à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O aditamento da denúncia, contendo pedido expresso de reparação e indicando o valor pretendido, afasta a alegação de ofensa ao contraditório, assegurando ao réu ampla possibilidade de discussão sobre a matéria.
5. A restituição parcial dos bens subtraídos à vítima impõe a redução proporcional do valor fixado a título de reparação de danos, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A fixação do valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve considerar não apenas a capacidade econômica do condenado, mas principalmente a extensão do dano efetivamente causado à vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido, em conformidade com o parecer.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: N/A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005605-40.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOADIL SILVA XAVIER (APELANTE), JOADIL SILVA XAVIER - CPF: 705.809.891-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDEMILSON DE MIRANDA - CPF: 495.397.011-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO DE DANOS. REDUÇÃO DO VALOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (CP, art. 155, caput) e fixou valor de R$ 4.000,00 a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), pleiteando o afastamento ou redução da obrigação reparatória.

2. Fatos relevantes: apesar da subtração de vários objetos, quase todos foram recuperados pela Polícia Militar, remanescendo apenas prejuízo decorrente da não devolução de uma trena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de reparação de danos é adequado, considerando a restituição parcial dos bens subtraídos à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O aditamento da denúncia, contendo pedido expresso de reparação e indicando o valor pretendido, afasta a alegação de ofensa ao contraditório, assegurando ao réu ampla possibilidade de discussão sobre a matéria.

5. A restituição parcial dos bens subtraídos à vítima impõe a redução proporcional do valor fixado a título de reparação de danos, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A fixação do valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve considerar não apenas a capacidade econômica do condenado, mas principalmente a extensão do dano efetivamente causado à vítima.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, em conformidade com o parecer.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joadil Silva Xavier
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidente), e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, além de fixar, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos (id. 234961795).

Devidamente intimado,
Joadil Silva Xavier
manifestou interesse em recorrer da sentença e, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou razões onde pugnou (
i
) pelo afastamento da obrigação de reparar o dano ou, alternativamente, (
ii
) pela redução do valor imposto (id. 234961801 e id. 234961809).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 234961811).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que subsista apenas a obrigação de reparar o dano no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), vez que parte dos bens subtraídos foram restituídos à vítima (id. 237703697).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o apelante
Joadil Silva Xavier
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, o que levou à interposição de recurso de apelação, onde se pretende discutir (
i
) o afastamento da condenação à reparação dos danos impostos à vítima ou (
ii
) a sua minoração (id. 234961801 e id. 234961809).

Ou seja, não se pretende discutir questões relativas à materialidade ou autoria delitiva, mas aspectos relativos à dosagem do valor referente à indenização decorrente dos danos causados.

De acordo com a denúncia:

“
Consta do procedimento investigatório que, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 09h35min, em via pública, situada na Rua 24 de maio, Bairro Centro, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado JOADIL SILVA XAVIER subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook da marca Samsung de cor branca, avaliado indiretamente pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 01 (uma) toalha de cor vermelha, 01 (uma) mochila de cor rosa e 01 (uma) trena digital da marca 3N, pertencentes à vítima Edemilson de Miranda.

Segundo apurado, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 09h35min, a vítima Edemilson de Miranda deixou seu veículo automotor com o vidro aberto estacionado na Rua 24 de maio, Bairro Centro, no município de Várzea Grande/MT e, ao retornar para o veículo, constatou que os seus pertences acima citados não se encontravam no local.

Continuamente, a vítima solicitou as imagens de uma câmera de segurança próxima ao local e entregou as imagens na Delegacia de Polícia. Os investigadores, em posse das imagens, se deslocaram ao local do fato delitivo e, em diligências nas imediações, obtiveram êxito em localizar o denunciado Joadil Silva Xavier em posse da mochila da vítima e o abordaram. Em primeiro momento, o denunciado negou o furto, porém, quando os policiais lhe mostraram as imagens da câmera de segurança, admitiu ser o autor do crime.

Ao ser indagado onde estaria os objetos da vítima, ele informou que vendeu o notebook pela quantia de R$ 100,00 (cem reais) em uma barbearia localizada na Avenida Júlio Domingo de Campos. Em posse dessa informação, os investigadores se deslocaram até a barbearia. No local, localizaram o proprietário do estabelecimento, Natanael Araújo Vieira, e o notebook em cima da mesa. Em interrogatório policial, Joadil e Natanael confessaram a conduta delitiva e a rés furtiva foi restituída à vítima (ID. 80932290 - Pág. 14)” (id. 234961658).

Tais fatos levaram à condenação do apelante, nos termos mencionados anteriormente.

Como destacado, a sentença fixou, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos (id. 234961795).

Em seu benefício, o apelante alega que apesar do pedido contido na denúncia para que fosse atribuída quantia mínima pelos danos causados, sustentou que não foi possível proceder ao contraditório, uma vez que a peça inaugural não indicou o valor pretendido, não havendo nos autos informações que permitissem a contraposição de argumentos, salientou que parte dos bens foi devolvida e que não se realizou instrução específica.

O pleito defensivo merece parcial acolhimento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Embora a denúncia, inicialmente não tenha pugnado pela condenação do apelante, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, à obrigação de reparar os danos causados, após a realização de aditamento, o órgão ministerial requereu:

“
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
Joadil Silva Xavier
como incurso na conduta prevista no art. 155, caput, do CP, e Natanael Araújo Vieira como incurso no delito do art. 180, caput, do CP, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responderem à acusação, de modo que sejam processados e ao final condenados, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração o valor correspondente ao notebook marca “Samsung” de cor branca (R$4.000,00), nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas” (id. 234961720).

Assim, apesar das alegações defensivas de ofensa ao contraditório, é certo que o aditamento da peça inaugural, contendo pedido expresso e indicando o valor pretendido, não deixa dúvidas quanto à ampla possibilidade do apelante se insurgir quanto as matérias, discutindo a sua pertinência e/ou valores.

Entretanto, da análise do feito, observa-se a necessidade de redução do valor atribuído na sentença.

Isso porque, o apelante subtraiu da vítima
01 (um) notebook da marca Samsung de cor branca, avaliado indiretamente pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 01 (uma) toalha de cor vermelha, 01 (uma) mochila de cor rosa e 01 (uma) trena digital da marca 3N.

Conforme termo de entrega, a toalha, a mochila e o notebook foram restituídos à vítima (id. 234961655), não tendo havido a devolução apenas da trena digital da marca 3N.

Ante o exposto, deve-se manter apenas o valor fixado a título de reparação pela subtração da trena digital da marca 3N, cujo valor foi indicado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) – id. 234961655 – pp. 10/11.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento de sua hipossuficiência, deve-se destacar que os valores fixados por força do art. 387, IV, do Código de Processo Penal não se vinculam apenas à capacidade econômica do condenado, mas também à extensão do dano causado, de modo que o valor fixado neste julgamento não se mostra elevado.

Desta forma,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Joadil Silva Xavier
, apenas para reduzir o valor fixado a título de reparação dos danos para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em perfeita conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024